Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705879-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATHALIA JATOBA DE BESSA, WALKIRIA RIBEIRO JATOBA AGRAVADO: V2 CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V2 Construções Ltda. em face da r. decisão (ID 23598581) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Adjudicação Compulsória movida por Nathalia Jatobá de Bessa e Walkíria Ribeiro Jatobá, deferiu o requerimento de tutela de urgência, “para determinar que a ré, no prazo da contestação comprove em juízo a emissão da carta de quitação, às autoras e promover a averbação da transferência da propriedade para o nome da 1a Autora, lavrar a escritura definitiva de compra e venda e adotar todas as medidas necessárias para promover a baixa de eventual gravame, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo” (ID 23598581 - Pág. 2). Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada (ID 23631594). Em face dessa decisão, as Agravadas interpuseram Agravo Interno, pleiteando o restabelecimento do r. decisum proferido na primeira instância (ID 24190343). Todavia, compulsando os autos originários, constato que, em 14/4/2021, foi prolatada sentença favorável à Agravante, em que se acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e se julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VII, do CPC/15 (ID 88809906 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Recorrente. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator